Tribunal: TJES
Processo: 5000922-88.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Procedimentos Fiscais; Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000922-88.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
REQUERIDO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Pedido de Efeito Susp. à Apelação Cível nº 5000922-88.2022.8.08.0000

Agravante: BIG WORKS Atacado de Alimentos e Bebidas Ltda.

Agravado: Subsecretário de Estado da Receita do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão constante do Id. 2153573 por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo de Mandado de Segurança nº 5009197-24.2021.8.08.0012
.

Em seu arrazoado, em suma, o recorrente alega inobservância do devido processo legal na seara administrativa, a violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como que os efeitos da sentença lançada no mandado de segurança antes mencionado importará na manutenção da cassação da inscrição estadual da postulante, denotando inúmeros prejuízos. Por isso, requereu o provimento do recurso “
[...]
nos termos do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de Apelação, por ser medida de direito e JUSTIÇA.
[...]”.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 24/05/2022).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra a decisão constante do Id. 2153573 por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo de Mandado de Segurança nº
5009197-24.2021.8.08.0012
.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que da análise do presente recurso apurei que a recorrente não colacionou às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fosse intimada para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 2153573).

Devidamente intimada a agravante se limitou a promover a juntada do comprovante de preparo de forma simples, conforme se depreende dos documentos constantes do evento n. 2390437, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal, notadamente porque o §5º, do art. 1.007, do CPC, prevê expressamente que
“[...]
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Agravo Interno destina-se a impugnar Decisão Monocrática exarada pelo Relator, visando levar ao Colegiado o conhecimento da matéria dos autos, sendo, portanto, incabível a sua interposição contra decisão colegiada. Precedentes da Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. Não há cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de forma a receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração, por se tratar de erro grosseiro.

III. Agravo Interno não conhecido.”
(TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 0000820-26.2011.8.08.0037 (037110008200)

, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018)

Pelo exposto,
n
ão conheço
do recurso, posto que deserto. Preclusa a presente decisão, arquivem-se.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESERTO.

1 – O agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimado para que adotasse a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.